Tribunal: TJMT
Processo: 0007872-02.2019.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007872-02.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 024.097.331-31 (APELANTE), GISELE APARECIDA GERALDO FIORUCCI - CPF: 390.611.358-26 (VÍTIMA), EVERTON SAUL FELTRIN FIORUCCI - CPF: 284.599.868-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MAGALHAES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2°, INCISO II E §2o-A) – PRELIMINAR - NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA – INVIABILIDADE – DISPONIBILIZADO TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR
OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO
PAS DE NULITÉ SANS GRIEF
–DICÇÃO DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DOSIMETRIA DA PENA – VALORAÇÃO NEGATIVA NO TOCANTE À CULPABILIDADE, AOS ANTECEDENTES E ÀS CIRCUNSTANCIAS DO DELITO - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE – PEDIDO DE NÃO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO
18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
- CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES E DO DELITO MANTIDAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE -
PENA
DE
MULTA
DESPROPORCIONAL EM RAZÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PENA DE MULTA READEQUADA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No processo penal vigora o princípio
pas de nulité sans grief
, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade

exige a comprovação de efetivo prejuízo, na dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Afastada a valoração negativa no tocante à culpabilidade, contudo considerando os maus antecedentes e as circunstâncias do delito, a pena-base deve ser redimensionada, diante dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT).

“A fixação da
pena
pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a
pena
corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente”
(STJ, AgRg no REsp 1361945/DF).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007872-02.2019.8.11.0040

APELANTE: CARLOS MAGALHAES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
CARLOS MAGALHAES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação penal cód. 216677, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado
pela prática do crime de roubo majorado previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e §2o-A, do Código Penal, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, fixado o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos, Id. 47369484.

Nas razões recursais, pleiteia a Defensoria Pública, preliminarmente, a nulidade do interrogatório do réu por ausência de justificativa válida para sua realização pelo sistema de videoconferência.

No mérito, requer o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos maus antecedentes, bem como o redimensionamento da pena de multa, Id. 47369491.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos, Id. 47369493.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar suscitada e pelo parcial provimento do recurso para
“neutralizar a circunstância judicial relativa a culpabilidade, operando-se, por consequência, a readequação da pena-base para menor e a retificação das demais fases dosimétricas, bem como a diminuição da pena de multa”
, Id. 50478998.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MAGALHAES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de nulidade do interrogatório do réu por videoconferência.

Alega a defesa de Carlos Magalhães de Oliveira que o interrogatório por videoconferência
“só pode ser realizado excepcionalmente, mediante ato judicial fundamentado concretamente (caso a caso) e que demonstre claramente as hipóteses do art. 185, §2o, CPP, o que não é o caso da sobredita Ordem de Serviço, que faz previsão genérica de sua utilização”.

Pois bem.

Consta no termo de audiência, Id. 47369476, que:

“Com relação ao pedido da defesa, da presença física do acusado, entendo que não merece acolhida, visto que o procedimento de videoconferência é adotado na Comarca há mais de ano, inclusive já tendo o Ilustre Defensor participado de várias neste formato, sendo ainda prática recorrente em todo território nacional o uso da videoconferência, devendo ser ressaltado que o acusado tem acesso, em tempo real, de todos os depoimentos colhidos e ainda pode consultar-se com a defesa antes de seu interrogatório, através da linha telefônico mantida pelo Conselho da Comunidade no CRS apenas e somente para este fim”.

De fato, o magistrado de piso fundamentou de forma genérica ao decidir pela realização do interrogatório do réu por sistema de videoconferência, contudo, como sabido, no processo penal vigora o princípio
pas de nulité sans grief
, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade

exige a comprovação de efetivo prejuízo, na dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Ademais, consta dos autos que o representado
teve
“acesso, em tempo real, de todos os depoimentos colhidos e ainda pode consultar-se com a defesa antes de seu interrogatório, através da linha telefônico mantida pelo Conselho da Comunidade no CRS apenas e somente para este fim”
, com a preservação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, conforme entendimento do STJ, “
a utilização da videoconferência prestigia o princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 2o, do CPP) e atende a recomendações tanto do Conselho Nacional de Justiça (Plano de Gestão para o funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal - item 3.8.3.2.1.3.2 e Resolução n. 105/2010) quanto do Conselho da Justiça Federal (Provimento n. 13, de 15/03/2013) que visam a facilitar e agilizar o funcionamento da justiça, em busca de uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, em consonância com a garantia da razoável duração do processo inscrita no inc. LVIII do art. 5o da CF/88. Em regra, a realização de interrogatório por videoconferência exige fundamentação, no entanto, a ausência de motivação, por si só, não gera a nulidade do ato, exigindo-se a demonstração de prejuízo, por se tratar de nulidade relativa. (...)”
(STJ - RHC: 102914 RS 2018/0236448-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 14/09/2018)

De tal modo, no caso dos autos, a alegação de nulidade está desprovida de qualquer comprovação capaz de demonstrar a ocorrência de prejuízo ao representado no que tange à infringência de seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa em qualquer ato processual, muito menos na audiência em que foi interrogado pois foram garantidas todas as ferramentas que asseguraram os seus direitos constitucionais.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar aventada.

Da dosimetria da pena

O magistrado de piso fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
nos seguintes termos:

“Analisando as circunstancias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma extrapola o tipo penal, que disse ter recebido a proposta da realização do crime em uma praça, de um adolescente, que lhe perguntou: “quer receber R$6.000.00 e levar uma caminhoneta para Cuiabá?”. O acusado é portador de maus antecedentes (fls.121/123/v°). Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente.

Os motivos são inerentes ao crime. As circunstâncias pesam em desfavor do agente e utilizou o concurso de agentes. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Do cotejo do édito condenatório, verifico que a pena-base fora exasperada pelo magistrado de primeiro grau ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

Destaco, primeiramente que a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Assim, embora haja entendimento no sentido de que a premeditação é fundamentação idônea para majorar a pena-base, constato que, conforme a dinâmica dos fatos, bem como pelo interrogatório do réu, não ficou caracterizada a premeditação, ao menos por parte do recorrente, visto que ele teria sido somente recrutado para participar do delito com participação na divisão dos valores referente à venda da
res
.

Assim, a fundamentação utilizada para avaliar negativamente a "culpabilidade" mostra-se inidônea, devendo ser afastada do cálculo da pena.

Em relação à arguição do não reconhecimento dos maus antecedentes ante a ausência de certidão cartorária de antecedentes criminais, é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulado que
“a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
(Súmula n. 636/STJ).

Ademais, verificando o sistema SEEU, constatei que o apelante já foi beneficiado ao não ter a pena aumentada na segunda fase dosimétrica, visto que possui quatro ações penais com sentenças condenatórias com trânsito em julgado em datas anteriores ao cometimento do delito em questão.

Vale destacar que
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT).

Desse modo, mantenho a circunstância judicial dos maus antecedentes.

A defesa não se insurgiu contra a majoração das circunstâncias do delito.

Aliás, correta a negativação das circunstâncias do crime pelo concurso de pessoas, visto que o magistrado de piso deixou de utilizá-la para majorar a pena na terceira fase dosimétrica, não incorrendo, desse modo, em
bis in idem
.

Ilustrativamente:

“HABEAS CORPUS No 570347 - RJ (2020/0078988-6) RELATOR: MINISTRO NEFI CORDEIRO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ADVOGADOS: JORGE DA SILVA NETO - RJ094691 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PACIENTE : MARCOS PAULO LACERDA BROMBERG (PRESO) INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão assim ementado (fls. 85-87): APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO FORMAL. ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2o, INCISO II, E PARÁGRAFO 2o-A, INCISO I, N/F DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÉRITO. PEDIDOS: 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE, RECONHECENDO-SE A CULPABILIDADE NORMAL DO TIPO E AFASTANDO-SE O CONCURSO DE AGENTES; 3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO; 4) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO; 5) ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL; 6) GRATUIDADE DA JUSTIÇA. I.

(...)

No tocante ao pleito de redução da pena-base, tem-se que o sentenciante fixou a reprimenda inicial, com os seguintes fundamentos (fl. 82): Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que: a) a culpabilidade do réu é altamente reprovável, tendo em vista o seu modo consciente e agressivo de agir, chegando a desferir uma coronhada em uma das vítimas, além de também utilizar na empreitada criminosa um facão; b) possui maus antecedentes de acordo com sua FAC de fls. 33137, com esclarecimentos às fls. 54, os quais noticiam a existência de uma condenação penal anterior transitada em julgado, mas tendo em vista que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase de dosimetria da pena, em observância a súmula 241, do STJ, como forma de não incorrer em bis in idem; c) poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do réu, razão pela qual deixo de valorá- las; d) o motivo dos crimes se constitui pelo desejo de lucro fácil o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o património;
e) as circunstâncias dos crimes permitem a valoração da pena acima do mínimo legal, uma vez que os delitos foram cometido em concurso de pessoas, o que contribuiu para a concretização dos roubos, sendo certo que no caso em tela cabível a aplicação do art. 68, Pú, do CP. Assim, entendo que a majorante desprezada do concurso de pessoas deve ser usada utilizada nesta 1á fase. Já o emprego de arma de fogo constitui causa de aumento de pena que será valorada na terceira fase para não se incorrer em bis in idem;
f) as consequências dos crimes são normais à espécie; g) as vítimas em nada influenciaram na prática dos delitos. Assim, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade, para cada delito de roubo, EM OS (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS -MULTA cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. A Corte de origem, por sua vez, entendeu que (fls. 94-95): A dosimetria também não merece reparos. O afastamento da pena-base do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentado no fato de que o apelante foi apontado por ambas as vítimas como o assaltante mais violento da dupla, responsável não só pelas constantes ameaças verbais, mas também pela coronhada desferida na cabeça do lesado José Gezualdo. Não há como perder de vista, também, que o apelante portava não só arma de fogo, mas também um facão, de modo a incrementar a grave ameaça perpetrada e colocar em risco concreto a incolumidade física da vítima, o que deve ser valorado negativamente.
Além disso, o afastamento da pena-base do mínimo legal também encontrou amparo no concurso de agentes, a despeito de configurar causa especial de aumento de pena concorrente com a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, o que se mantém por se tratar de previdência mais favorável ao réu e na ausência de recurso do Ministério Público
. Nota-se que a sanção inicial foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, mais 12 dias-multa, pela consideração negativa da culpabilidade, destacando-se que o paciente desferiu coronhada em uma das vítimas, além de também utilizar na empreitada criminosa um facão, negativou-se, ainda, as circunstâncias do delito, destacando o concurso de agentes.

(...)

(STJ - HC: 570347 RJ 2020/0078988-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 25/05/2020)

A
nte essas considerações, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado de piso deixou de reconhecer a majorante referente à reincidência, todavia, ante o princípio do
non reformatio in pejus
, deixo de fazê-la.

Contudo, mantenho o quantum aplicado pelo Juízo
a quo
de 06 (seis) meses para diminuir a pena devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ficando a pena, nesta fase, em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena e ante a presença da causa de aumento prevista no §2-A do artigo 157, do Código Penal, aumento a pena em 2/3, passando-a, desse modo, para 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias- multa.

Por fim, visto que o delito foi cometido contra duas vítimas, aumento a pena em 1/6 (um sexto), ficando ela, ao final, em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa para afastar
a majoração da circunstância judicial da culpabilidade,
bem como para readequar a pena de multa, ficando a pena privativa de liberdade em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020